Tribunal: STF
Processo: Rcl 73408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NO RECURSO DE REVISTA. POSSÍVEL PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.11.2024, por Reag Trust Administradora de Recursos Ltda. e outras contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001178-20.2022.5.02.0032, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Do vínculo empregatício – Da multa do artigo 477, § 8º, da CLT



      Em face das alegações iniciais sobre a existência de vínculo empregatício com a primeira reclamada (REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.), na condição de jurídico fiduciário, no período de 04/06/2018 a 14/07/2022, as reclamadas defendem-se, argumentando que o reclamante integrava o quadro societário da 4ª reclamada (RPN PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA.), que é a única sócia daquela, laborando sem os requisitos da relação de emprego.



    Nesse contexto, pende para as rés o ônus de provar que a relação havida era distinta da relação de emprego (art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC), por ser essa a forma ordinária e mais benéfica para o trabalhador de contratação de sua força produtiva. Desse ônus, todavia, não se desincumbiu, apontando os elementos de prova para realidade distinta do que sustentam as recorrentes.



    Frise-se, de início, que não houve produção de prova testemunhal, e o documento mais remoto trazido pelas recorrentes, retratando o reclamante como sócio da quarta reclamada, é a 11ª alteração do contrato social, datada de 05/09/2018 (id 913030e), inexistido evidências que o reclamante detivesse essa condição desde o início da relação havida entre as partes, em 04/06/2018.



    De outro lado, verifica-se que a própria divisão das cotas no contrato social sugere a existência de uma relação verticalizada entre o sócio administrador e os demais. Enquanto aquele detinha cotas que totalizavam 96,80% do capital social, os outros, dentre os quais o reclamante, eram proprietários de uma única, correspondente a 0,10% do contrato social (id 913030e).



    Não bastasse isso, os termos da admissão do reclamante evidenciam que ele receberia ‘remuneração mensal líquida (12X) de: R$ 20.000,00 nos primeiros 06 meses – R$ 22.500,00 do 7º ao 12º mês – R$ 25.000,00 a partir do 13º mês – R$ 30.000,00 a partir do 24º mês" (id 9c44383), denotando que seus ganhos possuíam valores fixos, e não variáveis, restando patente que não se tratava de uma distribuição de lucros (retiradas), mas sim de pagamento de salário mensal como contraprestação do trabalho, tudo a indicar que não havia assunção dos riscos sociais pelo autor.



    Ademais, o mesmo documento denuncia que o reclamante fazia jus a assistência médica fornecida pela reclamada, vale-restaurante e férias remuneradas de 22 dias úteis por ano, denotando que o autor fruía benefício típico da condição de empregado, incompatível com alegada relação societária.



    Tais contingências relativizam a existência da ‘affectio societatis’, que particulariza o vínculo societário e, no caso, também restou afastada ante a ausência de intenção dos sócios de compartilhar lucros e perdas e de assumir as responsabilidades e riscos do empreendimento



    A propósito, denuncia a efetiva confusão realizada pelas reclamadas entre o trabalho subordinado e o vínculo societário o fato de terem declarado em depoimento pessoal que ‘Mari sa Nassar é secretária pessoal do depoente’, o que seria irrelevante para o caso concreto, não fosse o fato de que a mesma Maria Nassar consta como sócia da quarta reclamada, detendo a mesma participação social do reclamante e do preposto que depôs em audiência, e figurando, além disso, como administradora da companhia (id 5d56fcd).



    A estas circunstâncias soma-se o fato de a função desempenhada pelo reclamante, jurídico fiduciário, prestando serviços fiduciários, estar induvidosamente inserida na atividade fim da primeira reclamada, que empreende no ramo de administração de fundos por contrato ou comissão, contingência que indica, também, a presença de subordinação estrutural e enfraquece a tese de autonomia ventilada na defesa.



    Outrossim, chama atenção o fato de não existir o menor indício de que o autor mantivesse poder de direção sobre a própria atividade, ostentasse a posição de empregador em potencial ou que concentrasse em si amplo controle sobre a organização do trabalho, contingências que tornam ainda menos provável a configuração do vínculo societário pretendido pelas reclamadas.



    Sublinhe-se que a onerosidade, no caso, é incontroversa e a pessoalidade está presente na circunstância de a contratação, notadamente por ser uma atividade intelectual, geralmente ser motivada pelas qualidades pessoais do trabalhador. Ainda assim, nada no contexto probatório indica que o reclamante pudesse se fazer substituir.



    E não aproveita às reclamadas o fato de o reclamante ter se intitulado ‘partner’ das rés em sua rede social corporativa (LinkedIn), sobretudo porque era assim que a empresa o denominava, não sendo essa descrição, tampouco o contrato de sociedade com as rés, suficientes para ofuscar o que da realidade dos fatos emerge.



    São destas considerações que extraio convicção sobre a efetiva inserção do reclamante no empreendimento da primeira reclamada, comprometido de forma subordinada, não eventual e pessoal com a realização dos serviços, que também era qualificada pela onerosidade, elementos característicos da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT.



    Por fim, reconhecido o vínculo empregatício no período de 04/06/2018 a 14/07/2022, e sendo incontroverso o não pagamento das verbas rescisórias dele decorrentes, é mesmo devida a multa do artigo 477, § 8º, da CLT” (fls. 70-72, doc. 21).



    Contra esse acórdão as reclamantes interpuseram recurso de revista, inadmitido na origem (fls. 22-28, doc. 24).



    Contra a inadmissão do recurso de revista, as reclamantes interpuseram agravo de instrumento no recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, pendente de julgamento.



    Nas contrarrazões ao agravo de instrumento no recurso de revista, Fernando Daruj Torres alegou que “o prazo recursal de 08 (oito) dias para interposição do Agravo de Instrumento, como dito, se iniciou em 08/10/2024 e findou-se em 17/10/2024, sendo certo que o Agravo de Instrumento juntado aos autos pelas reclamadas em petição de ID ‘49f2f2e’ foi juntado apenas hoje, ou seja, no dia 18/10/2024, portanto, intempestiva a juntada do Agravo de Instrumento” (fl. 68, doc. 24).



    Em 24.10.2024, o Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região assentou que, “ em que pese a alegação do autor, no sentido de que o agravo de instrumento interposto pelas reclamadas encontra-se intempestivo, o certo é que, nos termos do § 4º, do art. 897, da CLT, incumbe tão somente ao Tribunal Superior do Trabalho manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do apelo interposto (...) Assim, como não é possível indeferir o processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão de admissibilidade de recurso de revista, não há o que ser deferido neste momento” (fls. 82-83, doc. 24).



    2. As reclamantes alegam que “a presente reclamação constitucional busca a cassação da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ao argumento de que houve afronta aos Precedentes Vinculantes deste Supremo Tribunal Federal acerca da licitude de relações contratuais que não se enquadram no vínculo de emprego tradicional, conforme estabelecido no Tema 725 e na ADPF 324. São válidas outras modalidades de trabalho fora do sistema da CLT, principalmente entre pessoas hipersuficientes, com discernimento, formação superior e ganhos abastados” (fl. 5, doc. 1).



    Afirmam que “o reconhecimento do vínculo de emprego com a declaração de uma suposta fraude no ingresso do reclamante daquela ação trabalhista na sociedade da RPN Partners Participações Ltda. viola não só a jurisprudência do STF, como também os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade” (fl. 9, doc. 1).



    Sustentam que “o autor era sócio da RPN Partners Participação Ltda. e era diretor estatutário de outras empresas do grupo, logo, não poderia ser empregado. Era hipersuficiente e esclarecido, estando enquadrado nas outras formas de contratação entre pessoas jurídicas, fora do sistema da CLT, exatamente nas hipóteses das teses fixadas no Tema 725 e ADPF 324 do STF. Ao reconhecer o vínculo de emprego de trabalhador hipersuficiente e esclarecido que era sócio e não empregado, o acórdão proferido pelo TRT2, violentou de morte o Tema 725, ADPF 324 do STF e na ADC 48 do STF” (fl. 20, doc. 1).



    Asseveram que, “de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são lícitas divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria, de relações societárias ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil” (fl. 38, doc. 1).



    Requerem “tutela de urgência cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 1001178-20.2022.5.02.0032, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 45, doc. 1).



    Pedem:



     “d) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    e) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5.625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 46, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    5. Na espécie em exame, o Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região assentou que, “ em que pese a alegação do autor, no sentido de que o agravo de instrumento interposto pelas reclamadas encontra-se intempestivo, o certo é que, nos termos do §4º, do art. 897, da CLT, incumbe tão somente ao Tribunal Superior do Trabalho manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do apelo interposto (...) Assim, como não é possível indeferir o processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão de admissibilidade de recurso de revista, não há o que ser deferido neste momento” (fls. 82-83, doc. 24).



    Não há informação nesta reclamação e no sítio do Tribunal Superior do Trabalho sobre a situação do agravo de instrumento no recurso de revista.



    Neste exame preliminar, parece que, a pretexto de alegado desrespeito do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, as reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto pelo manto da preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta violação ao que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 4. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 69.418-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2024).



    Nesta análise liminar, ausente a plausibilidade do direito alegado.



    Por inexistir elemento nos autos a permitir a negativa de seguimento de imediato da presente reclamação, os argumentos das reclamantes determinam o prosseguimento do feito para exame e decisão final.



    6. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro o requerimento de medida liminar.



    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada e ao Tribunal Superior do Trabalho sobre a situação processual do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelas reclamantes (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    8. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora